Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 51674659, a Contadoria Judicial anexou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOMES MARINHO JUNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FABIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA e FATIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, em decorrência da decisão de ID: 49164075. Às partes, quanto às respectiva impugnações (ID: 52365108 e 52115828). Brasília, 18 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador